Tribunal: STF
Processo: RHC 63804
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
PELO TRIBUNAL 'A QUO' PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES
FINAIS, INCLUSIVE, POR CONSIDERAR FERIDO O PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA. DEFESA PREVIA NÃO APRESENTADA PELO DEFENSOR DATIVO.
OPORTUNIDADE, ENTRETANTO, CONFERIDA PARA O SEU OFERECIMENTO, RÉU
QUE,  SENDO REVEL, CONTRIBUIU PARA A OMISSAO. INTELIGENCIA DO ART.
395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.